Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721979-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR LUIZ COELHO PRADO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça em suas razões recursais. No entanto, apresentou comprovante de pagamento das custas processuais, o que prejudica o pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, o recurso veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, não sendo juntadas nenhuma das guias (custas e preparo) e nem comprovante de recolhimento do preparo. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE O VÍCIO INTRÍNSECO NO ACÓRDÃO. O INCOMPLETO RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICA O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (PRECLUSÃO LÓGICA), A PAR DE INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO (NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita (não teria sido apreciado). II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto. Efetivamente, conforme consignado no item "V" da ementa originária, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório (preclusão lógica). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1618569, DJe 28.9.2022 III. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (recolhimento incompleto do preparo recursal). IV. Rejeitados os embargos declaratórios.” (Acórdão 1647814, 07082647620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado na causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora